Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-43.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE PROTEÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. POSTERIOR LIBERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA EXTENSA. ESGOTAMENTO DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Uma vez revogada, nos autos de execução de medida de proteção, o acolhimento institucional determinado na presente ação de acolhimento institucional, tendo os menores impúberes, até então acolhidos, sido liberados e reintegrados, ainda que provisoriamente, ao seio da família extensa, tendo viajado, inclusive, para outro estado da federação (local de residência do parente detentor da guarda precária), tem-se por esvaziada a medida de proteção de acolhimento institucional, que só existe como meio provisório e excepcional para a reintegração do menor ao seio familiar.
2. Processo extinto sem resolução do mérito. Apelação prejudicada.